Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728682-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA DE CASTRO MENDES CORREA COSTA AGRAVADO: JULIA MARIA ALVES DE ARAUJO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marisa de Castro Mendes pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de anulação da fiança prestada pelo cônjuge da agravante, por ausência da outorga uxória, em contrato locatício. Em suas razões, a agravante alega que o segundo executado, seu cônjuge, vinculou-se ao contrato de locação, na condição de fiador, em julho de 2006, na vigência do vínculo conjugal com a agravante, no regime de comunhão parcial de bens. Aduz que a formalidade da outorga uxória é requisito legal, cuja ausência invalida o negócio jurídico, de acordo com o que prevê o art. 166, do Código Civil. Argumenta que, como não se pode considerar válido o contrato de fiança, é inviável a penhora de bens do fiador. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, desconstituindo-se a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Caso mantida a decisão agravada, poderão ser levantados valores penhorados em conta bancária do fiador. No entanto, conforme informado pela própria agravante, a penhora recaiu na conta bancária em que Luiz Berber recebe a remuneração pelo seu trabalho pessoal. Desse modo, como não se trata de verba da agravante, mas sim de seu cônjuge, não se pode afirmar, ao menos por ora, que a agravante poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, de acordo com o art. 1.659, inciso VI, do Código Civil, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge são excluídos da comunhão parcial. Por esse mesmo motivo – a não comunicação entre os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, na comunhão parcial –, impõe-se reconhecer a ausência de relevância da argumentação recursal, de modo que não parece possível reputar nula a fiança prestada pelo executado, nem parece haver óbice ao prosseguimento da execução. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. FGTS DEPOSITADO DURANTE O CASAMENTO. BEM COMUM. MEAÇÃO RECONHECIDA. DÍVIDAS COMUNS COMPROVADAS. INCLUSÃO NA PARTILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento e os proventos do trabalho pessoal dos cônjuges não se expõem à partilha, na linha do que prescrevem os artigos 1.658 e 1.659, incisos I e VI, do Código Civil. (...) VI. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1091254, 20140111824030APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 454/460). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE MEAÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. MEAÇÃO RESGUARDADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Nos termos do art. 1.668, V, c/c art. 1.659, VI, do Código Civil, não se comunicam entre os cônjuges, nem mesmo no regime da comunhão universal, os proventos do trabalho pessoal de cada um. Assim, não se acolhe a pretensão de liberação em favor da esposa de metade do valor bloqueado em conta salário do Devedor. Considerando-se, ainda, que a conta em questão não é conjunta, a negativa de liberação estabelecida na decisão agravada há que ser mantida. (...) Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1320258, 07476884720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:25:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator